Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-18.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000845-18.2019.8.11.0050
APELANTE: ANTONIO GILVANDO DE SOUZA, RAFAEL MACHADO, DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A par da Lei no 14.230/2021, que altera a Lei de Improbidade Administrativa no 8.429/1992, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre possível retroatividade da norma.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora